Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707608-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO CEZAR LIMA RECORRIDA: GOMES FIGUEIREDO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE ARQUITETURA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Se o apelado se obrigou apenas ao desenvolvimento e acompanhamento de projeto de arquitetura, devendo cumprir com as exigências e solicitações realizadas pelos órgãos da Administração Pública até a sua aprovação, não constando, do referido contrato, a obrigação do apelado de entregar o projeto aprovado pela Administração ou prazo para entrega do projeto aprovado, não há que se falar em mora do apelado nem em descumprimento contratual 2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ausente comprovação de que tenha havido falha na prestação dos serviços, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 439 do Código Civil, defendendo ser perfeitamente lícita a assunção de obrigação cujo resultado efetivo dependa de fato de terceiro. Assevera que ainda que a aprovação do serviço prestado supostamente dependesse de outrem, certo de que essa aprovação se achava condicionada ao cumprimento, única e exclusivamente pela recorrida, das exigências da Administração Pública, atuando o recorrente como mero coadjuvante, embora com o dever de colaboração, haja vista os princípios que regem os contratos; b) artigos 395, parágrafo único, e 399, ambos do CC, sustentando que a obrigação assumida pela parte recorrida se qualifica como de resultado, eis que se comprometeu a cumprir as exigências e solicitações da Administração Pública até a aprovação do projeto, ou pelo menos algum resultado útil ao recorrente. Acrescenta que restou incontroverso que o projeto apresentado se afigura inexequível, motivo que impediu sua aprovação pela Administração Pública, evidenciando -se o inadimplemento. Por fim, apontou divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Requer que todas as publicações ocorram em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 395, parágrafo único, e 399, 439, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o recorrente não comprovou a falha na prestação da recorrido que, por sua vez, demonstrou ter cumprido o contrato celebrado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Determino que todas as publicações ocorram em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023